Tribunal: TJBA
Processo: 8000130-59.2017.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000130-59.2017.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TANIA FRANCISCA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI, KARINA OLIVEIRA CARDOSO DE CERQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão e erro em julgamento que rejeitou pedido de indenização por suposta falha em procedimento de laqueadura. Ausência de prova mínima. Tentativa de rediscutir o mérito pela via inadequada. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais ajuizada contra município, fundada na alegação de não ter havido informação adequada sobre os riscos e cuidados decorrentes de cirurgia de laqueadura tubária supostamente realizada no sistema público de saúde.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro ao não reconhecer a realização da cirurgia de laqueadura e ao não inverter o ônus da prova; (ii) apurar se os embargos de declaração estão sendo utilizados como meio adequado à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.
4.Não se verificam os vícios alegados, pois o acórdão tratou, de forma clara e expressa, acerca da ausência de comprovação mínima da alegada cirurgia de laqueadura, apontando a parcial ilegibilidade dos documentos apresentados e a referência a procedimento cirúrgico diverso (hérnia umbilical).
5.Ainda que possível a inversão do ônus da prova, a jurisprudência exige que a parte autora produza prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, o que não ocorreu.
6.As alegações recursais evidenciam mero inconformismo com a decisão proferida, sem configuração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadequado o uso dos embargos como meio de reexame de mérito.
7.Não há obrigação do julgador de enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que tenha fundamentado adequadamente a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000130-59.2017.8.05.0221
, em que figuram como embargante
TANIA FRANCISCA DOS SANTOS
e como embargado
MUNICIPIO DE SANTA INES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.